Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Curatela. Dilapidação do patrimônio. Indícios. Tutela de urgência. Deferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para nomear o autor agravado curador provisório do réu agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante está dilapidando o patrimônio.
III. Razões de decidir
3. A nomeação de curador provisório ao interditando é possível quando devidamente justificada a urgência.
4. Os documentos anexados, especialmente extratos bancários obtidos após a nomeação de curador provisório, indicam movimentações financeiras de elevada monta, supostamente, em benefício de familiares da cuidadora e companheira do agravante. Daí os indícios suficientes para a nomeação de curador provisório, a fim de representar o agravante nos atos de natureza patrimonial e negocial, ao menos, até que a questão fique melhor esclarecida no decorrer da instrução processual.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 751, 753, 749, parágrafo único. CC, art. 1.782.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.826/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 19/09/2017. TJDFT, AGI 0707165-61.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. em 31/10/2018.